Tribunal: TJES
Processo: 0000224-64.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-64.2020.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE ATAIDE DA SILVA MOREIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98, E NO ARTIGO
12, DA LEI Nº 10.826/03
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, foram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório disposto nos autos, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2. Em que pese a defesa sustente que a ausência de perícia implica a obrigatória absolvição do réu, decerto que a prova pericial é dispensável no caso dos autos, haja vista que a materialidade do crime foi evidenciada por outros meios de prova.
3. Consoante o entendimento da Corte Superior, “não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. [...] (STJ; AgRg-HC 821.870; Proc. 2023/0151737-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023)”.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000224-64.2020.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE ATAIDE DA SILVA MOREIRA, RUBENS LOPES RODRIGUES

Advogado(s) do reclamado: HYAGO EMANOEL SIQUEIRA LACERDA, PATRICIA SILVA GOMES, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Rubens Lopes Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de Mantenópolis
às fls.
120/123.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o seguinte:

Q
ue no dia 23 de maio de 2020, por volta das 10h30min, no Córrego do Capim, Zona Rural, neste município, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, mantinham sob guarda, no interior de suas residências, uma arma de fogo, espécie espingarda artesanal, calibre 12, 2 canos, n° de série T163014, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinham em cativeiro espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, assim como produtos e objetos dela oriundos,
provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

No dia e horário supramencionados, a polícia militar ambiental se deslocou até o local, visando averiguar a veracidade de uma "denúncia" sobre possível compra e venda de galos e pássaros silvestres para promover rinha. Após chegar no local, o proprietário Rubens não se encontrava, tendo na oportunidade o denunciado Jorge (caseiro responsável) acompanhado o flagrante feito pelos militares.

Na ocasião, os militares constataram em cativeiro na área externa do imóvel 01 (um) macaco sagui, 01 (um) sofrê, 01 (um) sabiá, 06 (seis) canários da terra e 01 (um) coleiro. Além disso, foi encontrado no interior da residência do denunciado Jorge a arma de fogo supramencionada.

No local também foi constatado dois galpões, que em seu interior haviam armazenados em gaiolas de madeira 37 (trinta e sete) canários da terra e 01 (um) coleiro, e ainda em cativeiro e anilhados 08 (pito) canários da terra.

Prosseguindo, no interior do segundo galpão em uma das salas foram localizados 60 (sessenta) canários da terra e 05 (cinco) coleiros. Em outro compartimento haviam 04 (quatro) viveiros grandes de arame e uma quantia de 112 (cento e doze) canários da terra. Além disso, foram encontradas duas bolsas de cor preta para o transporte de pássaros contendo 12 ninheiros, 5,5 sacos de 50kg cada de alimentos para pássaros, uma maleta de madeira contendo remédios variados, possivelmente para o tratamento de pássaros.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, e no artigo 12,
da Lei nº 10.826/03
, na forma do art. 69, do
Código Penal
, à pena final de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa
, em regime inicialmente
aberto
para início de cumprimento de pena. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma prestação de serviços à comunidade e uma pena pecuniária.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 1
46/156
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente no que diz respeito à ausência de laudo pericial, bem como por ausência de dolo na conduta do apelante. Por
fim
, requer que a pena
restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade seja substituída por pena pecuniária, e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que quanto ao
crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98
, o bem jurídico tutelado é a fauna silvestre, que é composta por animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro.

Nesse sentido, nos termos do § 3º, do aludido artigo, “
s
ão espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras”.

Dito isso,

passo à análise do pleito absolutório requerido pela defesa.

Nesse ponto,
ressalto que a
materialidade

delitiva
rest
ou
devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado às fls. 05/09, e do Auto de Apreensão à fl. 15,
que atestam a apreensão de 232 (duzentos e trinta e dois) pássaros, sendo 01 (um) sofrê, 01 (um) sábia, 07 (sete) coleiros e 223 (duzentos e vinte e três) canários da terra, além de 01 (um) macaco sagui, 110 (cento e dez) gaiolas de madeira, 06 (seis) viveiros de arame, 12 (doze) ninheiros de madeira e aproximadamente 275kg (duzentos e setenta e cinco quilos) de alimentos para pássaros.

No que concerne à
autoria
, também é inconteste por meio da
prova testemunhal produzida em sede policial e judicial, sobre a qual passarei a dissertar.

De início, forçoso transcrever o depoimento extrajudicial do policial militar Anselmo Andrade Fagundes, às fls. 11/12. Confira-se:

P
or determinação do comandante da 2a
CIA/BPMA
,
o
declarante
foi
ao local para verificar a procedência das informações contidas na de
n
úncia
ECOPS
n° 394775, que versa sobre
o

S
r.
R
ubens comprar galos e pássaros silvestres (canário da terra) para promover rinha.
A
guarnição esteve no local da de
n
úncia onde não encontraram o proprietário sendo
feito contato
com
o caseiro responsável
,
S
r.
J
orge
Ataíde
da
S
ilva
M
oreira, sendo ele informado sobre o motivo da presença da guarnição e convidado
e convidado a acompanhar a fiscalização.
D
urante a fiscalização constatamos em cativeiro na área externa da residência do
S
r.
J
orge, 01 (um) macaco sagui, 01 (um) sofre, 01 (um) sabi
á
e 05 (cinco) canários da terra, todos sem a autorização do órgão ambiental.
E
ncontravam-se também em cativeiro na área externa da residência os seguintes pássaros anilhados: 01 (um) canário da terra e 01 (um) coleiro.
D
ando continuidade a fiscalização, foi localizado de posse do
S
r.
J
orge, 01 (uma) arma de fogo espingarda 02 (dois) canos, da marca amadeo rossi, calibre 12, n° t163014, com 02 (duas) munições calibre 12 intactas da marca cbc,
o
qual não possuía
o
registro para posse destes materiais.
S
endo assim,
o
declarante apreendeu o armamento, o declarante relata que pode afirmar que a mesma e apta para efetuar disparos e efici
en
tes para produzirem perfurações e ofender a integridade f
ísica
as munições e rua alguém.
A
lém disso,
J
orge informou que a arma e
st
a
v
a sob sua posse
são
do proprietário do terreno conhecido como
R
ubens
L
opes
R
odrigues.
C
onstatamos a presença de 02 (dois) galpões, sendo que no interior do primeiro continham armazenados em gaiolas de madeira, uma quantia de 37 (trinta e sete) canários da terra e 01 (um) coleiro, todos estes sem a devida autorização do
órgão
ambiental.
T
ambém encontravam-se em cativeiro (gaiolas de madeira) e anilhados, 08 (oito) canários da terra.
N
o interior do segundo galpão, numa das salas, continham armazenados em gaiolas de madeira, uma quantia de 60 (sessenta) canários da terra e 05 (cinco) cole
i
ros, todos estes sem a devida autorização do órgão ambiental.
e
m outro compartimento, continham armazenados em 04 (quatro) viveiros grande de arame, uma quantia de 112 (cento e doze) canários da terra, todos estes sem a devida autorização do órgão ambiental. no interior destes galpões, foram encontrados 02 (duas) bolsas de cor preta para 0 transporte de pássaros, contendo 12 (doze) ninheiros, 5,5 (cinco e meio) sacos de 50kg (cada) de alimentos para pássaros e 01 (uma) maleta de madeira contendo remédios variados, possivelmente para
o
tratamento de pássaros.
I
nformo que o documento do plantel referente aos animais anilhados não foi apresentado.
N
a fiscalização não foi constatada rinha em atividade, sendo observado que no local possui um salão construído em alvenaria com 02 (dois) banheiros coletivos em seu interior, local este que e utilizado atualmente como garagem para os veículos da propriedade, onde foram encontrados os veículos.

Posteriormente, em juízo (fl. 83), o agente de segurança pública prestou depoimento, e ratificou que receberam denúncia anônima informando que no local dos fatos acontecia rinha e também haviam vários pássaros em cativeiro, o que motivou a ida dos policiais ao local.

Depreende-se do depoimento, que ao chegar na propriedade, os militares foram recepcionados pelo caseiro e sua esposa, que eram responsáveis por cuidar do local para o dono, que estava viajando, momento em que se depararam com diversos pássaros e um macaco sagui mantidos em cativeiro, asseverando que pelas características do local, evidencia-se a ocorrência de rinha de canários.

No mesmo sentido, o policial militar Anselmo Andrade Fagundes (fl. 83) confirmou a apreensão de diversos pássaros em gaiolas e viveiros, a respeito dos quais não havia documentação e autorização legal.

Outrossim, imperioso transcrever as declarações em esfera investigativa do corréu Jorge Ataíde da Silva Moreira, que era caseiro do ora apelante, oportunidade em que ele confirmou a apreensão de pássaros no local, sustentando que acreditava que
o dono da propriedade, ora apelante,
tinha registro dos animais nos órgãos ambientais. Senão, vejamos às fls. 17/18:

Que está acompanhado
de sua advogad
a
, Dra. Elisa Firmino Almeida de Amorim; O declarante relata que veio de Miracema – RJ para laborar na propriedade Rubens e a esposa dele, Sílvia, há aproximadamente dois meses.
O
declarante relata que hoje, por volta de 08h, o declarante estava na horta quando os policiais militares do meio ambiente chegaram no local e adentram a propriedade para verificar denúncia de que ali havia uma rinha de galos. O declarante negou que tivesse galos no local e os militares avistaram alguns pássaros e disse que iria procurar os animais dentro da propriedade, solicitando a cooperação do declarante. O declarante relata que sua esposa Lucelena Soares Constância também estava no local e acompanhou os militares. Em seguida, os militares questionaram quem morava uma casa m
en
or na propriedade e o declarante respondeu que era ele e foi, então, solicitado que abrisse o imóvel. Dentro da casa onde o declarante mora foi encontrada uma arma de fogo calibre .12 que o declarante relata ser de propriedade de seu empregador Rubens. Segundo o declarante, a arma de fogo foi lhe entregue por Rubens na última quarta-feira, dia 20/05/2020, eis que Rubens viajou e deixou a arma aos cuidados do declarante alegando ter muito caf
é
na propriedade. O declarante então recebeu a arma de fogo e a encostou em um dos cantos da casa onde habita
o
declarante relata que após apreenderem a arma de fogo, os militares continuaram as buscas e se dirigiram ao galpão onde foram encontrados os pássaros.
O
declarante relata que supunha que os pássaros tinham registro nos órgãos ambientais e que era o próprio Rubens quem cuidava dos animais, sendo que o declarante apenas os alimentou nesse período em que Rubens foi viajar
, isto é, da
última
quarta-feira até a presente data.
O
declarante desconhece se todos os carros que estavam na propriedade pertencem a Rubens.
O
declarante relata que nos dois meses que esteve
lá
não presenciou a realização de rinha de pássaros no local e que poucas pessoas foram no local nesse tempo.
O
declarante relata que não foi contratado como cuidador de pássaros e sim como pedreiro e, ocasionalmente, colhia café para complementar a renda.

Quanto ao apelante, não compareceu para ser interrogado, conforme atestado no termo de audiência à fl. 83 e na sentença.

Portanto, demonstradas as provas dispostas no caderno processual,
em que pese a defesa sustente que a ausência de perícia implica na em obrigatória absolvição do réu, ressalto que a prova pericial é dispensável no caso dos autos, haja vista
que

a materialidade do crime
foi
comprovada por outros meios de prova
, os quais foram devidamente
demonstrados
neste voto.

Em situação similar, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI Nº 9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. N
ão há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais
(AGRG no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 2.
Na hipótese, embora se trate de crime que deixa vestígios, a perícia se mostrou dispensável no caso em análise, uma vez que a conduta típica praticada pelo ora agravante foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal
. Conforme foi consignado pela Corte local,
restou claro nos autos que o acusado manteve em cativeiro espécime da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, notadamente em razão dos depoimentos dos agentes policiais que foram enfáticos ao relatarem que o acusado mutilou as duas asas do pássaro que mantinha em cativeiro
. 3. Ressalta-se, ainda, que desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que
a autoria e materialidade dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial
, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus. 4. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal imposto ao ora agravante em decorrência da não aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente (Lei n. 9.605/1998), pois, como bem entendeu o Tribunal de origem, as circunstâncias do crime não permitem a concessão do benefício, notadamente em razão dos maus tratos sofridos pela ave, que, como visto, teve suas duas asas mutiladas e foi mantida em cativeiro pelo acusado, o que enseja maior reprovabilidade da conduta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 716.459; Proc. 2022/0000076-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022).

Ademais
, no que concerne à alegação de ausência de dolo na conduta, também não merece prosperar, haja vista que
constitui ônus da defesa comprovar que o réu, no caso em tela, não tinha condições de pressupor que seu comportamento era juridicamente reprovável, o que não foi feito.

Assim sendo, verifica-se que, na hipótese em tela,
o apelante tinha a total condição de saber que seu comportamento de
ter em cativeiro
animal da fauna era contrário ao
d
ireito,
especialmente ao se considerar que vivermos em uma sociedade globalizada, com fluxo fácil e rápido de informações, por meio de internet
e
televisão.

Logo, no caso, a defesa não produziu prova a demonstrar
a ausência de dolo
alegada, de modo que a mera alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade criminal
do agente
pelo delito
por ele cometido
.

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98
,
devendo ser mantida a condenação do réu nos termos da sentença.

Noutro giro, quanto ao p
leito
de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária,
ressalto que, consoante o entendimento da Corte Superior, “
não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir
, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. [...] (STJ; AgRg-HC 821.870; Proc. 2023/0151737-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023)
”.

No caso, considerando que foi estabelecida pena privativa de liberdade superior a 01 (um) anos de reclusão, em observância ao art. 44, do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando as peculiaridades do caso, entendeu por correto estabelecer uma pena de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos
e
uma pena de prestação de serviços à comunidade, não havendo reparos a serem realizados.

Por fim,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 10 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.